Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO A RESPEITO DO JUÍZO NATURAL COMPETENTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.
1. Dispõe o artigo 70 do Código de Processo Penal que “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”
2. A competência territorial, matéria de ordem pública, deve ser observada desde o início do procedimento investigatório, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados por juízo absolutamente incompetente.
2.1 A definição do juízo natural é questão que não pode ser postergada, especialmente porque a Resolução no 04/2024 do TJDFT não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de observância das regras de competência previstas no Código de Processo Penal.
2.2. No caso concreto, o fato investigado teria ocorrido na cidade de Santa Maria/DF, e não no Gama/DF, razão pela qual, a decisão do juízo das garantias, que se absteve de deliberar sobre a incompetência do juízo natural, viola o princípio da competência territorial e a lógica da distribuição jurisdicional prevista no Código de Processo Penal, não tendo sido observadas, sequer, as regulamentações locais que tratam do assunto.
2.3. A atuação do juízo das garantias não tem o condão de subverter a lógica da distribuição ordinária e prévia ao juízo natural competente, sobretudo quando, como no caso dos autos, há manifestação expressa do Ministério Público no sentido da incompetência territorial e inexistem, em princípio, dúvidas quanto ao local da consumação do delito.
3. Reclamação conhecida e julgada parcialmente procedente para, confirmando-se os termos da liminar, determinar que o juízo das garantias analise o pedido ministerial de reconhecimento de incompetência material absoluta do juízo natural para processar e julgar o feito, devendo ser dado seguimento a eventual conflito de jurisdição.